Tribunal: TJBA
Processo: 8013002-75.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013002-75.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ZORILDA ALVES PINTO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Declínio de competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública. Critério do valor da causa. Inaplicabilidade. Tema repetitivo nº 1.029 do STJ. Observância obrigatória. Provimento. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (Mandado de Segurança Coletivo), declinou da competência para uma das Varas do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sob o fundamento de que o valor atribuído à causa (R$ 100,00) seria inferior ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos estabelecido pela Lei nº 12.153/2009. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar a execução individual de título executivo judicial formado em ação coletiva, que tramitou sob o rito ordinário, pode ser deslocada para o Juizado Especial da Fazenda Pública exclusivamente em razão do reduzido valor do crédito exequendo, à luz do Tema Repetitivo nº 1029 do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese jurídica no Tema 1029, assentou a impossibilidade de propor, perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, a execução de título executivo formado em ação coletiva processada pelo rito comum ordinário, vedando, outrossim, a imposição do rito sumaríssimo ao juízo comum da execução. 4. A competência para o cumprimento de sentença coletiva é funcional e absoluta, sendo determinada pela natureza do título e pelo rito da fase de conhecimento, o que afasta a incidência do critério meramente quantitativo (valor da causa) previsto na Lei nº 12.153/2009. 5. O dever de observância aos precedentes qualificados (art. 927, inciso III, do CPC) sobrepõe-se a argumentos genéricos de eficiência administrativa ou pragmatismo jurídico baseados nos arts. 20 e 21 da LINDB. O acúmulo de acervo processual nas Varas Fazendárias não autoriza o descumprimento de tese vinculante das Cortes Superiores. 6. Manifesta convergência de entendimento entre as partes, tendo o Estado da Bahia aderido expressamente à pretensão recursal da exequente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e fixar a competência da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para o processamento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013002-75.2026.8.05.0000, em que é agravante ZORILDA ALVES PINTO e, como agravado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.